Tribunal: TJDFT
Processo: 0747593-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. SENTENÇA. MAJORAÇÃO. EFEITOS. RETROATIVOS. CITAÇÃO. SÚMULA N. 621 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de alimentos que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença que majorou os alimentos provisórios tem, ou não, efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o, caput, da Lei n. 5.478/1968 estabelece que os alimentos provisórios são exigíveis desde a data da fixação.
4. Os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo e os efeitos do ato judicial de revisão retroagem à data da citação nos termos do art. 13, §§ 1o e 2o, da Lei 5.478/1968.
5. A Súmula n. 621 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Os efeitos da sentença que majora os alimentos provisórios retroagem à data da citação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 4o, caput, e art. 13, §§ 1o e 2o; Súmula 621/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07488767020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 17.4.2024; TJDFT, AI 07208502820248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 24.9.2024.